Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708773-63.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS RODRIGO OLIVEIRA CEZAR RECORRIDO: LORRAINE LIMA DE OLIVEIRA, JARBAS SANTANA DA SILVA, ROSA MARIA DA SILVA, JOSE THIAGO SILVA DE AMORIM, ROBERTO RODRIGUES, NELLY SHIRLEY PONCE SANCHEZ, EDCARLOS SOUZA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado no qual, após o indeferimento da gratuidade de justiça, não houve o recolhimento do preparo e das custas processuais no prazo concedido. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Ademais, o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido na inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto, com apoio no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da deserção. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora